Tribunal: TJDFT
Processo: 0052728-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052728-90.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: NELCY FREITAS RIBEIRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista o silêncio do executado (ID 26934914) e a concordância da parte exequente (ID 26099786) com os cálculos formulados pela Contadoria no ID 25850283, retifique-se o Precatório de ID 11495221, concernente aos honorários de sucumbência, conforme decisão de ID 23583092. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator